Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA JÁ ANALISADA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Não há falar em limitação do período de prestação de contas, tendo em vista que esse tema, afeto à primeira fase do procedimento, já foi detidamente analisado na sentença que encerrou a reportada etapa procedimental. Recursos dos réus parcialmente conhecidos.
2. Se o apelante exerceu atribuições de caráter administrativo, gerindo bens e obrigações do condomínio, é forçoso concluir pelo seu dever de prestar contas quanto ao período no qual assumiu tais responsabilidades, sendo certa sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos do art. 17 do CPC c/c art. 1.348, VIII, do CC. Preliminar rejeitada.
3. A ação de exigir contas possui "duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor”. A etapa em análise é a segunda, na qual se apura eventual crédito em favor da parte autora.
4. O art. 550 do CPC dispõe que aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Em complemento, o art. 551, caput ̧ do CPC, assenta que as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.
5. Em reforço, o art. 550, § 6o, do CPC, consigna que, se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. O art. 552 do CPC, ao final, estabelece que a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.
6. Na espécie, é pertinente pontuar que, a par do volumoso acervo documental apresentado aos autos, bem como da divergência apresentada entre o primeiro e o segundo cálculos realizados pela ilustre Contadoria Judicial, se revela cabível a cassação da r. sentença, para realização de exame pericial contábil sobre as contas apresentadas pelos réus.
7. É que, compulsando os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, observa-se que não foram esclarecidas, por esse órgão auxiliar do Juízo, as inconsistências apontadas pelos réus, acerca da eventual comprovação de despesas relativas ao pagamento de IPTU da sede do condomínio, de supostos desembolsos realizados pelos então administradores a título de pro-labore, bem como de contas referentes ao fornecimento de energia e de serviços de telefonia de titularidade do condomínio.
8. Pontue-se que a simples constatação de que os documentos apresentados pelos réus se encontrariam com autenticação ilegível ou encoberta, ou sem aposição de data, como declinado no laudo apresentado aos autos, não se afigura suficiente para concluir que tais despesas não foram devidamente pagas pelos réus, sendo possível a demonstração do pagamento por meio da apresentação de outros documentos, a exemplo de extratos bancários ou de comprovantes de transferência bancária.
9. A par disso, mostra-se imprescindível à constituição do título executivo judicial a existência de suporte documental hábil a comprovar a efetiva existência de crédito em benefício do condomínio autor, o que não se verifica na espécie, afigurando-se medida necessária a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil sobre as contas apresentadas pelos réus, na forma prevista no art. 550, § 6o, do CPC.
10. Recursos dos réus parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos. Sentença cassada. Recurso do autor prejudicado.